Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO VERIFICADO NO CONTRATO PRINCIPAL. TERMO ADITIVO. ASSINATURA DIGITAL. TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. EMENDA À INICAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. A execução fundar-se-á em o título executivo extrajudicial que corresponda a obrigação certa, líquida e exigível.
2. De forma excepcional, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no caso de a existência da pactuação restar demonstrada por outros meios idôneos, bem como do próprio contexto dos autos.
3. No caso em análise, a obrigação exequenda está estampada no contrato principal, o qual conta com a assinatura do devedor e de 2 (duas) testemunhas e, assim, é apta a constituir o título executivo extrajudicial e torná-lo exequível, pois descreve obrigação certa, líquida e exigível. Não obstante, o termo aditivo, embora contenha apenas a assinatura eletrônica do devedor, dispõe tão somente acerca da prorrogação do vencimento das parcelas, o que não derroga o inadimplemento do devedor, causando o vencimento antecipado da dívida, nem mesmo retira a exequibilidade do título principal.
4. Merece ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, uma vez que o título executivo trazido aos autos contém obrigação certa, líquida e exigível e teve o instrumento principal assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não sendo possível entender por ser inexequível apenas pela ausência de assinatura de testemunhas no termo aditivo, o qual trata somente sobre a prorrogação do vencimento das parcelas, em razão da pandemia de Covid-19 e da necessidade cumprimento das diretrizes dos órgãos governamentais.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.